Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUÁRIA. FILMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo embargante, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais, na filmagem realizada por estes e no depoimento extrajudicial da usuária, a qual confirmou na delegacia que adquiriu a droga apreendida do réu.
2. A palavra dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual é reconhecida relevante força probatória aos depoimentos deles.
3. Embargos desprovidos.